Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703218-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: IRIS CHAVES BASILIO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos retornaram conclusos após o trânsito em julgado da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial “a fim de reconhecer a prorrogação da competência, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que prossiga no processamento e julgamento do feito, observada a determinação de suspensão no RE n. 1.445.162/DF, na afetação do Tema n. 1.290 de Repercussão Geral pelo STF” (Id 66786814). Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos com a decisão do c. STJ. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Após, independentemente de novo pronunciamento, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora